Tribunal: TJDFT
Processo: 0707015-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE PRODUTO. VÍCIO DO PRODUTO. RISCO CONCRETO À SAÚDE OU À SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Responsabilidade civil. Vício do produto ou do serviço. Na forma do art. 18 do CDC, o fornecedor de produtos de consumo duráveis responde pelos vícios que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam ou lhe diminuam o valor. O vício consiste na presença de substância pastosa, que deixou o produto (Iogurte YOPRO) amarelado e azedo. Salienta-se que o alimento, que estava no prazo de validade (ID. 36718653), segundo a autora, foi aberto um dia após a compra. Os documentos de ID. 36718650, 36718651 e 36718652 corroboram o fato. Reconhecida, portanto, a responsabilidade civil da ré.
3 – Danos materiais. A indenização por danos materiais exige a demonstração do efetivo decréscimo patrimonial decorrente do fato. A autora despendeu a monta de R$ 8,99 para a aquisição do produto, o qual não pode ser consumido em razão da impropriedade que apresentou (ID. 36718648). Nesse quadro, é devida a indenização do valor correspondente.
4 – Danos morais. O reconhecimento da obrigação de indenizar pressupõe a violação de direitos da personalidade. Sobre o tema a jurisprudência se orienta no sentido de que: “A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana” (REsp 1876046 / PR 2018/0290432-1, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), DJe 07/08/2020). Todavia, no caso em exame, não há qualquer indicação de que a substância encontrada no iogurte seja suficiente para pôr em risco concreto a saúde da autora. Ao que parece, a substância não identificada mais se assemelha a uma espécie de “coalho”, que é própria de produtos compostos por leite, a depender da forma de acondicionamento. Ademais, na inicial, a própria autora aduz que deu apenas “um gole” no produto e logo percebeu o gosto estranho. Dessarte, não se vislumbra danos ou riscos concretos à saúde ou a outros direitos da personalidade da autora, pelo que descabe o pleito indenizatório. Precedente da Turma (Acórdão 1315471, 07019723420208070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS). Sentença que se reforma para afastar a condenação por danos morais.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J